Tribunal: TJMT
Processo: 1019040-65.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019040-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CPF: 758.319.029-00 (AGRAVADO), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CNPJ: 39.938.710/0001-00 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (REPRESENTANTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (REPRESENTANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (REPRESENTANTE), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (REPRESENTANTE), ERIKA PAES LEMES PAIVA - CPF: 054.482.371-00 (REPRESENTANTE), KEITY OLIVEIRA LIMA - CPF: 409.311.548-63 (REPRESENTANTE), IZABELA RODRIGUES MARCONDES DUTRA - CPF: 073.877.034-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE DO SÓCIO – VALOR ÍNFIMO EM RELAÇÃO AO DÉBITO – ABSORÇÃO PELAS CUSTAS – LIBERAÇÃO DA PENHORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a pessoa indicada como devedora solidária do título seja também sócio da empresa em recuperação judicial, a sua vinculação com a dívida limita-se à sua indicação na cédula de crédito como devedor solidário, ou seja, obriga-se à quitação do débito como mero terceiro responsável inserido no contrato e não na qualidade de sócio, vinculado ao débito da empresa conforme o conceito legal da espécie.

O art. 836 do CPC afasta a penhora de valor ínfimo, que será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, nos autos da Recuperação judicial nº 1030060-49.2020.8.11.0003, que determinou o desbloqueio de valores penhorados (R$34.059,49) na conta corrente do sócio, oriunda de ordem judicial dos autos da execução nº 1056030-97.2021.8.26.0100, em trâmite na 6ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo – SP, sob o fundamento de que o numerário é utilizado para atividade produtiva.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- habilitou crédito com garantia real no montante de R$7.863.649,87 e crédito quirografário no importe de R$120.171,68;

- opôs embargos de declaração arguindo omissão e contradição da decisão. Requereu que o Juízo manifestasse sobre a impossibilidade de caracterização de dinheiro (em espécie ou em conta) como bem de capital e a inocorrência da essencialidade para fins do artigo 49, §3º da Lei 11.101/2005, contudo, os aclaratórios foram rejeitados;

Ante o exposto, requer a reforma da decisão agravada para que seja declarado que “dinheiro” (em espécie ou em conta) não configura bem essencial, conforme preceito legal e entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, bem como seja mantido o bloqueio de valor em conta do recuperando e cônjuge, coobrigada nas operações.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no id. 188159176.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, em parecer de id. 185208188 opinou pelo provimento do recurso.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, face o montante da dívida perseguida (R$7.983.821,55), o valor penhorado (R$34.059,49) se mostra ínfimo, valor que representa, portanto, apenas 0,43% do débito.

Assim, nos termos do art. 836 do CPC, a penhora não será levada a efeito quando o seu produto for irrisório frente ao montante da dívida, sequer prestando-se para cobrir as custas da execução, tal qual se constata nos autos:

Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Ademais, os documentos carreados no feito comprovam efetivamente a essencialidade dos valores constritos para o desenvolvimento da atividade empresarial, uma vez que se trata de recursos financeiros necessários para sua fomentação.

Desta forma, a penhora sob estes valores, caracteriza medida gravíssima que põe em risco o soerguimento da atividade empresarial do Agravado, uma vez que o mesmo já se encontra em grave crise econômica e o valor constitui capital de giro e são destinados ao pagamento de fornecedores, prestadores de serviços, funcionários, despesas diárias.

Além disso, a Administradora Judicial apresentou parecer favorável sob o Id. 86227719, pugnando pela liberação dos valores em favor do Agravado considerando o seu caráter essencial aliado ao princípio da preservação da empresa. Vejamos:

Pois bem, consoante dispõe o artigo 47 da Lei 11.101/2005, “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

Ademais, para que o sucesso da recuperação judicial aconteça, é necessário que se disponibilize ao devedor os valores depositados em suas contas bancárias, visando também a manutenção do capital do giro, para só assim, a ordem determinada pelo artigo 47 possa ter eficácia possibilitando a recuperação da empresa, ou no caso do recuperando.

Assim, considerando que a quantia bloqueada é elevada e, considerando ainda, toda a situação vivenciada pelo recuperando (dificuldade na lavoura de milho), essa Administradora Judicial se manifesta pela liberação dos valores, até porque manter o bloqueio em questão apenas agravará o problema já enfrentado.

De acordo com o juiz de piso: “a
disponibilidade do dinheiro existente nas contas bancárias do recuperando é imprescindível para o mesmo, a fim de que se faça possível honrar com o pagamento de suas despesas fixas ordinárias, como folha de pagamentos, contas de consumo, entre outras; de revés, é incontestável que eventual manutenção do bloqueio de referido montante dificultará o soerguimento empresarial pretendido
. ”

Assim, considerando que o agravado se encontra em processo de recuperação judicial é evidente que o valor constrito possui enorme relevância para o alcance desse objetivo, de modo que eventual constrição poderá ocasionar excessivo gravame e prejuízo ao mesmo.

Portanto, cabível a liberação do montante bloqueado, pois irrisório em relação ao total executado.

Dispositivo

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fica prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024